Tribunal: TJMT
Processo: 1007747-65.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007747-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 138.922.581-04 (APELANTE), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, quando comprovada a utilização do serviço de cartão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Wilson Silva Oliveira
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta em desfavor do
Agiplan Financeira S.A- Crédito, Financiamento e Investimento e Banco Agiplan S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, observada a justiça gratuita.

Para tal desiderato, o apelante alega prática ilícita por parte da instituição financeira, além de má-fé, porquanto nunca contratou empréstimo de cartão de crédito, e que, além disso, é incontroverso nos autos a intenção da instituição financeira em ludibriar o consumidor, fazendo jus à reparação por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Por fim, pugna pela reforma da condenação em honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 65658980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido, por falta de fundamentação, diante da violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão ao apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, o apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da suposta cobrança abusiva e ilegal do empréstimo consignado com a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito.

Portanto, sem dúvidas de que o apelante rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu,
o autor ingressou com a presente

ação objetivando a revisão do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, com correção monetária e juros legais desde a época do efetivo desembolso, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, alega que nunca solicitou cartão de crédito da requerida, tampouco contratou empréstimo através de saque por meio de cartão, e que antes de ajuizar a presente ação, procurou o Procon para tentar resolver a celeuma de forma administrativa. Assevera que o aludido contrato de cartão de crédito é uma espécie camuflada de contratação de empréstimo, com o intuito único de obter vantagem excessiva, já que os juros são extorsivos e a dívida torna-se impagável, porque o pagamento tem o condão de saldar apenas os juros e não a dívida em si.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, ao argumento de que não restou comprovado o vício de consentimento a macular o contrato de crédito descrito e caracterizado nos autos.

Contra essa decisão, rebela-se o autor, argumentando que o empréstimo consignado por ele realizado a muito já fora quitado, porém os descontos em sua aposentadoria como cartão de crédito rotativo continuaram, entretanto, aduz nunca ter realizado tal contratação e, portanto, requer seja restituído os valores pagos a maior, em dobro, inclusive descontados indevidamente de sua conta poupança, bem como para ver condenada a Instituição Bancária em indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

In casu
, da análise dos autos, constata-se que a relação contratual entre o autor e o banco requerido é fato incontroverso. O Contrato entabulado entre os litigantes, ao que tudo indica, possui natureza híbrida, conjugando características de empréstimo consignado (que envolve pagamento em parcelas fixas), com desconto em sua aposentadoria e cartão de crédito.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que o autor alega que foi induzido a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, descontado valores que já superaram o, então, empréstimo consignado.

Ocorre que, no caso dos autos, a instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação da Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal (Id no 65657998), devidamente assinado pelo autor, em 04/01/2018, e, ainda, o Termo de Autorização de Débito. Aliás, o autor/apelante não nega que tenha realizado a contratação de empréstimo.

Do mesmo modo,
conseguiu demonstrar a apelada, que o autor/apelante utilizou além do empréstimo, mas também usufruiu do cartão de crédito, conforme se verifica das faturas anexadas nos autos
.

Constata-se através das faturas que o autor/apelante realizou compras com o cartão, por exemplo, no Tropical Supermercados, CSM Comercio Derivados, Pantanal Iscas, Kahauto Pneus, Supermercado Big Master, Laboratório Santa Casa, Posto Masut, Farmacia Economize, entre outros comércios (Id no 65658952).

Desta forma, é evidente que o caso em tela é singular e, embora possa se admitir que a primeira intenção do autor, tenha sido realizar apenas o serviço de empréstimo consignado, evidentemente, que posteriormente passou a utilizar das demais modalidades oferecidas pela Instituição Bancária, qual seja, o cartão de crédito.

Assim, não há como se reconhecer vício em seu consentimento e declarar a nulidade da contratação, posto que os serviços oferecidos foram usufruídos.

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 09 (nove) anos da contratação e de fazer varios saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

4- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

5-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.” (N.U 1024748-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-“(N.U 1018335-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Diante da narrativa, não há como imputar ao banco nenhum ato de ilegalidade ou abusividade, pois foi demonstrada a contratação, a autorização para desconto em sua aposentadoria, conta corrente, tal como em sua conta poupança, assim como a utilização dos serviços contratados.

No que tange a suposta argumentação de abusividade nas taxas de juros cobradas pelo Banco, no empréstimo consignado, o autor/apelante também não assumiu seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Em momento algum, o apelante faz referência de qual seria a taxa aplicada pelo Banco Central do Brasil, na modalidade realizada, para a comprovação de que a cobrança pelo Banco tenha ultrapassado os limites da legalidade e razoabilidade. Logo, sem a comprovação, não há que se falar concessão da revisão contratual.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ – SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano
.

[...] (N.U 1036079-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de comprovação do vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado cumulado com o cartão de crédito, tampouco na existência de abusividade nos juros cobrados pela Instituição Bancária, mostra-se imperioso a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, no que tange a insurgência do apelante quanto ao
quantum
arbitrado pelo juízo a quo, a título de honorários advocatícios, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tenho que não merece qualquer redução, já que atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 85, assim como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021